Tribunal: STF
Processo: RE 76828
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. DEC.LEI 349/68.
A CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE IMPRIME VIGENCIA IMEDIATA AOS
DECRETOS-LEI NÃO IMPEDE QUE NO TEXTO DE QUALQUER DELES SE SUBORDINE
A EFICACIA DE SUAS NORMAS A EXPEDIÇÃO DE REGULAMENTO DE EXECUÇÃO,
COMO ACONTECE NO DEC-LEI 349/68. QUEM PODE O MAIS, PODE O MENOS.